Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-73.2022.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001663-73.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALDEMIR PEREIRA DE SOUSA registrado(a) civilmente como VALDEMIR PEREIRA DE SOUSA - CPF: 427.801.951-34 (APELADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 427.772.401-91 (APELADO), USEBENS SEGUROS S/A - CNPJ: 09.180.505/0001-50 (APELANTE), VANESSA KILTER MARCAL VIEIRA - CPF: 370.134.448-55 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 427.772.401-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), USEBENS SEGUROS S/A - CNPJ: 09.180.505/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDEMIR PEREIRA DE SOUSA registrado(a) civilmente como VALDEMIR PEREIRA DE SOUSA - CPF: 427.801.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDEMIR PEREIRA DE SOUSA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS - ÓBITO DO CONTRATANTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– OCORRÊNCIA – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO REFERENTE A PEDIDO NÃO FEITO PELA AUTORA NA EXORDIAL – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MANTIDA A SUCUMBÊNCIA DAS REQUERIDAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A administradora de consórcio, além de intermediadora da relação entre o mutuário e a Seguradora, é ela quem recebe mensalmente o prêmio do seguro, divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice, presta todas as informações necessárias ao mutuário/segurado, assumindo grande parte das operações que integra o negócio como um todo, e por isso é igualmente responsável pelas vicissitudes contratuais, nos termos do parágrafo único do art. 7o, art. 18, caput, §§ 1o e 2o e art. 25, ambos do CDC.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.

O mero descumprimento contratual, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001663-73.2022.8.11.0014

APELANTES: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. e USEBENS SEGUROS S/A

APELADO: ESPÓLIO DE VALDEMIR PEREIRA DE SOUSA, REPRESENTADO POR MARIA PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. e USEBENS SEGUROS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT,
Dr. Darwin de Souza Pontes
, lançada nos autos da “
ação de declaratória de quitação contratual c/c danos morais”
, ajuizada por
MARIA PEREIRA DE SOUZA,
que julgou procedente o pedido contido na inicial, para: ”a
) CONDENAR as Requeridas ao pagamento da indenização securitária prestamista devida em razão do falecimento do segurado, devidamente atualizado, DETERMINAR a quitação do contrato de consorcio emitindo assim a carta de crédito a Autora com suas atualizações; b) CONDENAR cada uma das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais) ao Autor, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E, e, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil; c) CONDENAR a instituição requerida para devolver as tarifas, taxas e cestas cobradas, na sua forma em dobro, qual seja o valor de R$ 5.802,40 (cinco mil oitocentos e dois reais e quarenta centavos), até o dia da efetiva devolução, devendo incidir juros e correção monetária, conforme supra determinado, descontando-se se houve pagamentos quando da Tutela de Urgência
” (sic).

Por consequência, condenou as requeridas aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 224882208.

A
USEBENS SEGUROS S/A
sustenta, em síntese: a) não obrigatoriedade de realização de exames para contratação; b) validade do negócio jurídico realizado entre o segurado e a seguradora; c) inexistência da danos morais; d) desproporcionalidade do
quantum
arbitrado a título de danos morais; e) inaplicabilidade da inversão do ônus da prova; f) juros moratórios sejam fixados a partir da citação, nos exatos termos do artigo 240, do Código de Processo Civil e correção monetária deve incidir tão somente a partir do ajuizamento da ação, nos termos § 2o, artigo 1o, da Lei 6.899/81; g) dispensa do pagamento de custas, despesas e verba honorária.

Assim, requer o provimento do recurso nos termos acima expostos (id. 224882204).

Por sua vez, a
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
alega, em suma: a) a sentença proferida é "extra petita", sob o argumento de que não “
existir na petição inicial alegação de cobrança indevida e nem pedido de repetição do indébito em dobro, a sentença recorrida condenou ‘a instituição requerida’ a DEVOLVER EM DOBRO ‘as tarifas, taxas e cestas cobradas’”
(sic)
;
b) ilegitimidade passiva da administradora de consórcios; c) descabimento da condenação ao pagamento de indenização securitária prestamista; d) ausência de danos morais, pois não houve qualquer ilícito ou descumprimento contratual imputado à Recorrente; e) aplicabilidade da Lei no 11.795/2008 em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o provimento do recurso para que “
seja acolhida a matéria preliminar ao mérito recursal ou, caso seja outro o entendimento, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO À APELAÇÃO, proferindo-se nova decisão (art. 1.010, IV, CPC), para o fim de se reformar a sentença de mérito, julgando a ação improcedente em face da Apelante Canopus. Requer, igualmente, seja invertido o ônus da sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios”
(sic) (id. 224882210).

O apelado ofertou contrarrazões nos ids. 224882215 e 224882216.

Ambos os apelantes recolheram o preparo recursal (ids. 225587682 e 225587688).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MARIA PEREIRA DE SOUZA
ajuizou
ação de declaratória de quitação contratual c/c danos morais”
em face de
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. e USEBENS SEGUROS S/A, alegando
, em síntese, que seu falecido marido contratou um consórcio e um seguro prestamista em 2019, sendo que a contratação do seguro foi imposta como condição para participar do consórcio, caracterizando venda casada pela administradora.

Expõe que em 27/09/2020, o contratante faleceu, estando em dia com as obrigações contratuais, contudo, após o óbito, ao solicitar a devolução do valor do consórcio e a cobertura do seguro prestamista, a autora teve o pedido negado. A seguradora justificou a negativa com base na existência de uma doença preexistente que o falecido estaria tratando antes da contratação, conforme comunicado em carta datada de 06/05/2021.

Assim, propôs a presente demanda requerendo:

b) A procedência da presente demanda para que as Requeridas quitem/amortizem a dívida do consórcio contraída

junto a CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A, emitida pelo Sr. Valdemir Pereira de Souza, tendo em vista o seu falecimento no dia 27/09/2020, ressaltando que foram pagas 13 (treze) parcelas, restando 79 (setenta e nove) no valor de R$ 613,62 (seiscentos e treze reais e sessenta e dois centavos), devendo amortizar/quitar o valor de R$ 48.475,98 (quarenta e oito mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos), bem como, após a devida amortização a CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, emitir a carta de crédito a Requerente no valor de R$ 47.121,62 (quarenta e sete mil e cento e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), valor atual da carta de crédito como descrito nas faturas do consórcio em anexo.

d) A procedência da presente ação com a condenação das Requeridas ao pagamento da indenização por danos morais a Requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou valor que Vossa Excelência deferir ante a peculiar cultura e entendimento dos fatos, levando-se em consideração a não fixação em valores módicos para se evitar a repetição do ato”
(sic).

O sentenciante julgou procedente o pedido contido na inicial, para: ”a
)CONDENAR as Requeridas ao pagamento da indenização securitária prestamista devida em razão do falecimento do segurado, devidamente atualizado, DETERMINAR a quitação do contrato de consorcio emitindo assim a carta de crédito a Autora com suas atualizações; b) CONDENAR cada uma das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais) ao Autor, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E, e, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil; c) CONDENAR a instituição requerida para devolver as tarifas, taxas e cestas cobradas, na sua forma em dobro, qual seja o valor de R$ 5.802,40 (cinco mil oitocentos e dois reais e quarenta centavos), até o dia da efetiva devolução, devendo incidir juros e correção monetária, conforme supra determinado, descontando-se se houve pagamentos quando da Tutela de Urgência
” (sic).

Por consequência, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 224882208.

Nesse contexto insurgem-se as requeridas.

A
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
suscita em preliminar a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o seguro foi contratado com a Usebens Seguradora S.A., responsável pela negativa de cobertura.

Embora salutar as alegações da requerida, razão não lhe assiste, isso porque, para além de intermediadora da relação entre o mutuário e a Seguradora, é ela quem recebe mensalmente o prêmio do seguro, divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice, presta todas as informações necessárias ao mutuário/segurado, assumindo grande parte das operações que integra o negócio como um todo, e por isso é igualmente responsável pelas vicissitudes contratuais, nos termos do parágrafo único do art. 7o, art. 18,
caput
, §§ 1o e 2o e art. 25, ambos do CDC.

A propósito, segue jurisprudência

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA JUNTO A ADMINSTRADORA/INTERMEDIÁRIA – MORTE DO SEGURADO ADIMPLENTE – ADMINSTRADORA QUE INDEVIDAMENTE ENCERRA PARTICIPAÇÃO POR SUPOSTO INADIMPLÊNCIA - QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO SEGURO DE VIDA – PREVISÃO NA APÓLICE POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL – DEVER DE PAGAMENTO DA CARTA DE CRÉDITO OBJETO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Relação de consumo, assim entendimento que nos ilumina a C. STJ - quanto à aplicabilidade do CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras de consórcios e seus consumidores-administrados (REsp 541.184/PB, 3a Turma, minha relatoria, DJ de 20/11/2006. No mesmo sentido: AgRg no REsp 929.964/GO, 3a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 4/4/2005).

2. A instituição administradora/intermediária e a seguradora possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de seguro, por terem integrado a cadeia de fornecedores da relação de consumo. Considerando que o seguro prestamista possui cobertura por morte natural, após o óbito do segurado, deve a seguradora quitar o débito remanescente do contrato e se houver saldo residual, será disponibilizado ao ‘Beneficiário’, qual seja, a instituição financeira prevista na apólice de seguro.

3. Ato arbitrário da intermediária/recorrente em intentar impedir a cobertura do sinistro pela seguradora, com o encerramento do acordo - contrato/adesão do consorciado por suposto inadimplência do consorciado em outubro/2014, que àquela altura, já era falecido o ex integrante do grupo de consórcio.

4. Fará jus à indenização se, na data do óbito, inexistirem débitos vencidos da Cota em relação ao Grupo, à ADMINISTRADORA e à Seguradora;”. E ainda em cláusula 36, que trata do seguro de vida em grupo está disposto que a indenização corresponde à quitação do saldo devedor.
(N.U 1058075-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Diante disso,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

A administradora de consórcio também argui como
preliminar a nulidade da sentença por ser "extra petita",
sob o argumento de não “
existir na petição inicial alegação de cobrança indevida e nem pedido de repetição do indébito em dobro, a sentença recorrida condenou ‘a instituição requerida’ a DEVOLVER EM DOBRO ‘as tarifas, taxas e cestas cobradas”
(sic).

Com razão.

É defeso ao Juiz proferir sentença em objeto diverso do que lhe foi demandado. A Sentença "extra petita" é nula na parte que extrapolou o que se pede, justamente porque decide causa diferente da que foi posta em Juízo. Observe-se que o julgamento "extra petita" não enseja a nulidade de toda sentença, já que é possível excluir o excesso deferido.

No caso, verifica-se julgamento com extrapolação dos limites da lide. Isso porque não consta do rol de pedido o pleito devolução em dobro de tarifas, taxas e cestas cobradas.

Ao contrário, verifica-se que a autora requereu a quitação da dívida do consórcio e a emissão da carta de crédito, além da indenização por danos morais.

Assim, não havendo postulação,
acolhe-se a preliminar arguida para excluir a condenação referente ao item “C” da sentença
, qual seja: “
para devolver as tarifas, taxas e cestas cobradas, na sua forma em dobro, qual seja o valor de R$ 5.802,40 (cinco mil oitocentos e dois reais e quarenta centavos)”
(sic).

Quanto ao mérito, a controvérsia decorre de cumprimento do contrato de seguro de vida prestamista em contrato de consórcio, com o pagamento da indenização avençada em virtude da ocorrência do sinistro, morte do segurado. Opõem-se as requeridas ao pagamento em razão de a causa mortis ser doença preexistente não declarada pela segurada quando da contratação do seguro.

A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

A jurisprudência já consolidou o entendimento de que aos negócios jurídicos firmados entre as empresas administradoras de consórcio e seus consumidores/administrados se aplica o Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – RESCISÃO – CDC – APLICABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 6o, VIII DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I
- A jurisprudência já consolidou o entendimento de que aos negócios jurídicos firmados entre as empresas administradoras de consórcio e seus consumidores/administrados se aplica o Código de Defesa do Consumidor
. Por outro lado, a inversão do ônus da prova só será deferida diante da presença dos requisitos do art. 6o, inciso VIII, da legislação consumerista. II - Estão presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da consumidora, tanto a econômica quanto a técnica, tendo em conta o monopólio da informação existente em poder da empresa agravante”.

(TJ-MT 10187176520208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

Nesse contexto, a irresignação da seguradora não merece prosperar no tocante ao não cabimento da inversão do ônus da prova, pois infere-se que o magistrado deferiu a inversão em decisão interlocutória de id. 224882713 e contra tal decisão não houve recurso, de modo que, a matéria tornou-se preclusa.

Sabe-se que o contrato de seguro para atingir o seu objetivo, depende da existência da boa-fé de ambas as partes.

O atual Código Civil estabelece em seus artigos 422 e 765 o princípio da boa-fé que deve reger os contratos.

O art. 422 reza: “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, com em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.”

O art. 765 do atual Código Civil diz expressamente: “
O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes
.”

Além do princípio da boa-fé entre as partes, o contrato de seguro não pode, segundo o previsto no art. 51, inciso IV, do CDC, impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem.

Registro que cláusulas restritivas, como exclusão de cobertura securitária, devem estar redigidas de forma clara e destacada, conforme art. 54 do CDC.

Ademais, o segurador só poderá se exonerar de sua obrigação se for comprovado o dolo ou má-fé do segurado.

Sendo assim, a teor dos artigos 765 e 766 do CC, para que o segurado não tenha direito à indenização, somente se este fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias no momento da contratação do seguro.

Da mesma forma, o disposto no art. 768 do CC, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Por conseguinte, a respeito da negativa da indenização em razão de doença pré-existente do contratante e que fora omissa quando da contratação, o STJ tem entendimento a respeito do tema:

Súmula 609:
A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou à demonstração de má-fé do segurado.

Nesse contexto, necessária a demonstração de má-fé do segurado no ato da contratação, em esconder a doença pré-existente ou, então, exigência de exames prévios ao segurado, esta que não ocorreu no caso dos autos.

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pelo togado singular, de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, reproduzo trecho dos fundamentos que ensejaram a condenação imposta, ipsis litteris:

“(...) nota-se dos autos que foi invertida a comprovação do ônus probante, e, verificado as alegações da Requerida Usebens, tem que não comprovado que o contratante/segurado (de cujus) houvera doença preexistente quando da contratação do seguro prestamista em conta participação em consorcio, ademais sequer é cogitado pelos documentos apresentados, seja pela Requerida Usebens ou Canopus.

Verifica-se no ID. 108004722 na pagina 1 que a negativa decorre de ter em `relatórios apresentados, o segurado estava em tratamento devido a Hipertensão Arterial Sistêmica desde 2009`, e frisa `A referida doença foi diagnosticada antes da contratação do seguro, caracterizando assim, a preexistência, frente a adesão ao seguro, qual seja, 04/09/2019`, assim entendeu por indevido a cobertura.

Assim, após debruçar-se sobre as provas coligidas aos autos pela Requerida, não há, repito, não há identificação de exame médico e atestado ou ainda comprovantes de tratamento para a doença de hipertensão, ademais, como sabido é, tal doença é de utilização de medicamento continuo, do qual prescreve-se com atestado médico a perceber-se por exames clínicos e aferição de regular pressão.

Friso que, a conclusão pela Requerida Usebens ultrapassou o rigor normal para eximir-se da cobertura, pois percebe-se que ao contrato de consorcio é obrigatório e não faculdade a cobertura prestamista, e ao ler no documento pro seu assistente produzido (ID. 106243605-PG.02/05 Declaração de Causa Mortis pelo Médico Assistente/Declaração de óbito) entendeu estar o Segurado em tratamento por hipertensão apenas por ler no ID. 106243605-PG.05 no item 40 CAUSA DA MORTE PARTE letra “c” da Declaração de óbito n. 30986598-0 que trouxe Hipertensão Arterial CID: I10.

Há de ser ressaltado que, quando da contratação, em que pese ter declarado o Segurado, é uma declaração que tem a Requerida como verdadeira e se houvesse qualquer informação por ela necessidade de comprovar, deveria então busca requerer exames clínicos para proceder com a contratação, fez diverso, aceitou como verdade e como o era, pois a doença não era preexistente, pelo menos das provas aqui coligidas demonstram esse entender.

É dizer que, para contratar e receber os valores é tido como verdadeira sem questionamentos, ao pagar questiona e traz informações anteriores quando deveria ela ter feito com rigor, isto é, buscar exames, parecer médico etc..., ao que, entendo agindo a seguradora no momento da contratação do seguro de forma negligente, isto é, não buscou exigir exames clínicos do segurado ou mesmo dispor de medico para pericia tenho como ilícita a conduta a fundamentar a negativa de cobertura a existência de doença preexistente.

Entendo que, a Seguradora assumiu o risco da negligência em aceitar como segurado o contratante e sua recusa na cobertura, como bem lembrada pela Autora é de ser aplicado o Verbete Sumular n. 609 do STJ, qual seja:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Ao mais, é descaracterizado a má-fé, pelo fato de que, comprovou o autor quanto o fato constitutivo do seu direito, estava em pleno gozo de sua saúde o de cujus, ao passo que competia as Requeridas demonstrarem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, ainda sob o pálido da inversão, do que não se desincumbiram”.

Dessa forma, havendo ou não omissão por parte do autor quanto a sua condição, não se pode debitar sobre este a responsabilidade dos riscos do próprio empreendimento.

Portanto, tendo a seguradora aceitado as informações prestadas pelo segurado na hora da contratação, sem contestá-las e sem exigência de exames médicos, desarrazoada a negativa de pagamento da indenização securitária, sobretudo tendo em vista a natureza do pacto.

A propósito, segue jurisprudência deste Sodalício:

“
AÇÃO DE QUITAÇÃO DE CONSÓRCIO C. C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATOS DE CONSÓRCIO E SEGURO PRESTAMISTA –
DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA
– QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO DA SEGURADA – LIBERAÇÃO CARTA DE CRÉDITO - RECURSOS DESPROVIDOS.

O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante.

Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Não evidenciada a má-fé da segurada ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada.

Assim, ocorrido o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas do contrato e liberação da carta de crédito aos herdeiros do segurado falecido”.

Recursos desprovidos.
(N.U 1008680-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO COM SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO MUTUÁRIO/SEGURADO – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O SEGURADO SONEGOU INFORMAÇÃO SOBRE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – SÚMULA 609/STJ – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NÃO CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE RECÍPROCA À EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO SECURITÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ORGÃOS DE SAÚDE – PROVIDÊNCIA INCAPAZ DE PROVAR A MÁ-FÉ DO MUTUÁRIO/SEGURADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA, MAS COM BASE NO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO – RECURSO DA PRIMEIRA RÉ (ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS) DESPROVIDO E RECURSO DA CORRÉ (SEGURADORA) PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro prestamista a administradora de consórcio estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. 2
. O entendimento do eg. STJ sumulado no verbete de no 609 é de que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
3. Descabe falar em cerceamento de defesa, se a expedição de ofício aos órgãos de saúde não tem aptidão suficiente para provar cabalmente e de modo irrefutável a má-fé do mutuário/segurado. 4. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. (...). (AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). 5. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios
”. (N.U 1024682-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO SEGURADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – TESE REJEITADA – PAGAMENTO DO SEGURO À ESTIPULANTE – LIMITE DA INDENIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL - DESNECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMETE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Autora/Apelada é parte legítima para pleitear a quitação do consórcio e liberação do crédito, pois, é inegável a condição de cônjuge. Afasto, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o Segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante. Assim, a beneficiária da indenização securitária é a Instituição estipulante, não o segurado ou eventuais herdeiros.

A Seguradora Apelante pagará a indenização ao estipulante (ADM de Consórcio Nacional Gazin), que será utilizado para a quitação integral do saldo devedor do segurado.

A indenização securitária deve ser paga a estipulante, ADM de Consórcio, para quitação do saldo devedor do contrato de adesão.

O Superior Tribunal de Justiça considerou que a licitude da recusa administrativa, fundada na preexistência de doença, depende da exigência imposta ao contratante da realização de exames médicos prévios ou de demonstração cabal da sua má-fé.

(...)”.
(N.U 0005931-78.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

No que tange a
indenização extrapatrimonial
, cumpre dizer que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, não há se falar em condenação a tal título.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Ocorre que no caso dos autos, não há qualquer documento que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano.

Sendo assim, a
indenização por dano moral deve ser afastada.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – INSURGÊNCIA DOS AUTORES QUANTO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – SUCUMBÊNCIA REFÍCROCA CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.

O mero descumprimento contratual, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

Honorários de sucumbência reduzido e reciprocamente fixados, a teor do art. 86 do CPC”.
(N.U 1006938-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – MÁ -FÉ NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada.
Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral”.

(TJ-MT 10119461620188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AERONÁUTICO –
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA INDEFERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – QUEDA DE AERONAVE AGRÍCOLA – N
EGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA – IRREGULARIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO NÃO EVIDENCIADA – ART. 768 DO CC – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Nos termos do art. 768 do CC, a intenção de agravar os riscos determina a exclusão da responsabilidade da seguradora, o que não se verifica na hipótese, pois não restou demonstrada a conduta dolosa do segurado.

O dano moral não decorre de simples inadimplemento contratual. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade, referente à honra, dignidade, intimidade, imagem, nome, o que não ocorreu na hipótese”.

(N.U 1003743-05.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

Por fim, a seguradora pugna para que seja “
dispensada do pagamento das custas, despesas e verba honorária, em face do princípio da causalidade”
(sic)
.

Havendo sido julgado o mérito da demanda, a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios é regrada pelo § 2o do art. 82 e o art. 85 do CPC, nos quais foi positivado o princípio da sucumbência.

Assim, cabe a cada parte responder pelos ônus de sucumbência na proporção da derrota por ela sofrida no feito, sendo inviável a aplicação do princípio da causalidade.

Ainda que se olvidasse tal aspecto, tem-se que a apelante recusou indevidamente o pagamento da indenização securitária, de modo que inequívoca a necessidade da instauração da demanda ter surgido de tal conduta irregular da recorrente, razão pela qual deve arcar com os ônus de sua sucumbência no feito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos das requeridas, acolhendo a preliminar arguida, para excluir a condenação referente ao item “C” da sentença, qual seja:
“para devolver as tarifas, taxas e cestas cobradas, na sua forma em dobro, qual seja o valor de R$ 5.802,40 (cinco mil oitocentos e dois reais e quarenta centavos)”
(sic), bem como excluir a condenação ao pagamento de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024